Tribunal: TJSP
Processo: 2044895-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO DE QUESITOS – CABIMENTO – FORMULAÇÃO DE QUESITOS QUE DEVE TER PERTINÊNCIA COM A PROVA TÉCNICA A SER PRODUZIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 470, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044895-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é agravada
SONIA MARIA LOPES DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.222
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044895-17.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPECIRICA DA SERRA
AGRAVANTE: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
AGRAVADA: SONIA MARIA LOPES DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

PROVA
PERICIAL

INDEFERIMENTO DE QUESITOS CABIMENTO
FORMULAÇÃO DE QUESITOS QUE DEVE TER
PERTINÊNCIA COM A PROVA TÉCNICA A SER
PRODUZIDA
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 470,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DERSA -
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A contra r. decisão que, nos
autos da ação ordinária de indenização que lhe move SONIA MARIA
LOPES DA SILVA, ao determinar a realização de prova pericial, indeferiu
os quesitos de 1 a 4 que formulou.
Busca a agravada sua reforma, ao argumento de que tais
quesitos “visavam demonstrar que não houve nenhum dano indenizável
no presente caso, de modo que o julgamento da demanda, sem a
resposta da integralidade dos quesitos formulados e, portanto, sem a
dilação probatória necessária ao deslinde da questão, mostra-se
prematuro e desacertado”.
Processado o recurso e deferido o efeito suspensivo, a parte
contrária, embora intimada, não apresentou resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
As partes têm direito à prova para elucidação dos fatos
controvertidos. Por sua vez, o julgador vale-se da prova para formação de
seu convencimento.
Nesse contexto, evidente que a formulação de quesitos
deve ter pertinência temática com a perícia técnica definida e, no caso
dos autos, realmente, os quesitos 1, 2, 3 e 4 não se mostram pertinentes,
até porque não se discute, na presente demanda, se a agravante é ou
não proprietária do imóvel alagado.
Sob esse aspecto, ainda que o direito de propriedade fosse
objeto de controvérsia, bastaria que a agravante se dirigisse ao cartório
de registro de imóveis competente para obter referida informação.
Nesse sentido, é expresso o Código de Processo Civil ao
dizer que caberá ao magistrado, de ofício, ou a requerimento das partes,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370), aqui
incluído, obviamente, o deferimento ou não de quesitos em prova pericial
deferida, tudo nos termos do art. 470, I e art. 479, ambos também do
CPC.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
enuncia:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE QUESITOS
EXPLICATIVOS
CONSIDERADOS
IMPERTINENTES QUE NÃO CONFIGURA
CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ.
1. "A livre apreciação da prova, desde que a
decisão seja fundamentada, considerada a lei
e os elementos existentes nos autos, é um dos
cânones do nosso sistema processual" (REsp
7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992).
2. É bem verdade que o art. 435 do CPC
autoriza
a
parte
interessada
em
obter
esclarecimentos do perito e do assistente
técnico, mediante a formulação de perguntas
sob a forma de quesitos. Deve ser observado,
no entanto, o poder atribuído ao magistrado de
determinar as provas necessárias à instrução
do processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias, segundo a dicção
do art. 130 do mesmo diploma legal. O art.
426, I, do CPC, por seu turno, também deixa
claro que compete ao juiz o indeferimento de
quesitos impertinentes.
3. Hipótese em que o magistrado de primeiro
grau de jurisdição considerou impertinentes os
quesitos explicativos formulados pela parte
expropriada,
deixando
consignado,
na
sentença, que todas as provas pertinentes já
haviam sido produzidas.
4. O indeferimento de quesitos impertinentes é
faculdade atribuída ao julgador durante a fase
de instrução do processo, não constituindo
causa de nulidade da sentença.
5. Recurso especial provido, para afastar a
declaração de nulidade da sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau de jurisdição, com o conseqüente
retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim
de que sejam analisadas as demais questões
consideradas prejudicadas.
(REsp 811.429/SP, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/03/2007, DJ 19/04/2007, p. 236).
Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 641.921/RS, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06/08/2015 e AgInt no
REsp n. 1.429.272/MA, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Des.
convocado do TRF 5a Região), 4a Turma, j. 14/8/2018.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR